Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702523-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO contra ato praticado pelo Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, Dr. Antônio Fernandes da Luz, em atuação como Relator Designado, no processo de autos n. 0702211-25.2024.8.07.9000. Em síntese, a impetrante impugna a manutenção do bloqueio de parte de valor tornado indisponível em execução de título extrajudicial, via SISBAJUD, uma vez que ela atribui à quantia caráter impenhorável e, assim, sustenta a existência de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Requer a “cassação” do ato impugnado, determinando-se ao Juízo da execução que proceda ao desbloqueio integral da quantia tornada indisponível. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à impetrante, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC. Anote-se. O presente Mandado de Segurança foi impetrado contra decisão de Juiz de Direito 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0702211-25.2024.8.07.9000, deferiu em parte o pedido liminar para liberar parcela do valor tornado indisponível, via SISBAJUD, pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília (proc. n. 0718202-42.2015.8.07.0016), constatando que o valor liberado diz respeito a pensão alimentícia pertencente ao filho da executada, ao passo que a quantia remanescente não teve sua natureza demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária. Importa destacar que, nos autos do Agravo de Instrumento, logo em seguida, a agravante apresentou Pedido de Reconsideração, cadastrado no PJe, no ato de protocolo, como Agravo Interno (ID 64050254). A agravante, então, em nova petição, esclareceu que não se tratava de um Agravo Interno, mas um simples Pedido de Reconsideração (ID 64161225) que, como tal, foi analisado pelo Relator Designado, o qual manteve a decisão anterior (ID 64175584). Pois bem. O Mandado de Segurança constitui medida excepcional e extrema, aplicável apenas a situações de evidente ilegalidade ou teratologia, que não possam ser resolvidas ou corrigidas por meio específico de impugnação, não se admitindo que seja impetrado como sucedâneo recursal. Por essa razão, inclusive, a Lei 12.016/2009, ao balizar as hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança, assim estabeleceu, no artigo 5o: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”. No caso concreto, resta evidente que a impetrante se insurge contra o deferimento apenas parcial da liminar formulada em sede de Agravo de Instrumento. Ocorre que a referida decisão era passível de recurso próprio, como prevê o artigo 81, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal: “Art. 81. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.”. Não obstante o Agravo Interno se trate de recurso desprovido de efeito suspensivo automático, a parte poderia requerer a suspensão da eficácia da decisão, nos termos do artigo 995, Parágrafo único, do CPC: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A jurisprudência, além disso, amplia o alcance do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, assentando que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser interpretada como “recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo” (Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j.15/07/2024). A impetrante, como relatado, optou por apresentar simples Pedido de Reconsideração nos autos do Agravo de Instrumento e, somente após o indeferimento de seu pedido, ajuizou o Mandado de Segurança, pretendendo substituir o recurso não manejado a tempo e modo. Assim, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada e diante da vedação legal expressa de cabimento (art. 5o, inc. II, Lei 12.016/2009), concluo não ser cabível Mandado de Segurança na hipótese. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o TJDFT, in verbis: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Decisão Interlocutória. Indeferimento. Restituição de Prazo. Interposição. Apelação. Inadequação da Via Eleita. Sucedâneo Recursal. Não Cabimento. Indeferimento da Petição Inicial. Decisão Mantida. 1. O agravante pede a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. 2. Está em discussão a decisão interlocutória que indeferiu pedido de restituição do prazo para interposição da apelação, tendo em vista que a advogada foi acometida de dengue, necessitando de repouso absoluto. 3. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, razão pela qual não é cabível a impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não está demonstrado. 4. Agravo Interno não provido. Unânime. Jurisprudência relevante citada: AgInt no RMS n. 68.405/SP, AgInt no MS 23.159/DF. (Acórdão 1926335, 0722895-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Nesse cenário, indefiro a petição inicial, liminarmente, e julgo extinto o Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 485, inciso I, do CPC. Custas, pela impetrante, suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários (art. 25, Lei 12.016/2009). P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.